Tribunal: TJMT
Processo: 0000019-81.2015.8.11.0039
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000019-81.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relatora Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES e 2º Vogal Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NOMEAÇÃO OU REMOÇÃO DE ESCRIVÃES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA A SEREM LOTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALOCAÇÃO DE SERVIDORES DENTRO DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A atuação jurisdicional em políticas publicas volta-se à análise de eventuais nulidades, bem como para, em situações excepcionais, coibir abusos ou omissões da Administração Pública que violem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sob pena de afronta ao postulado da separação dos poderes.

2. Na hipótese, a despeito das circunstâncias inicialmente relatadas pela parte apelante, no sentido de que havia apenas 02 (dois) Escrivães e 06 (seis) Investigadores lotados na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, o ESTADO DE MATO GROSSO adotou medidas para estruturar a referida unidade policial com o efetivo de 04 (quatro) Escrivães e 09 (nove) Investigadores, de modo que não se
vislumbra omissão capaz de violar direitos e garantias fundamentais assegurados na Carta Magna, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

3. Sentença mantida. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos de n.° 0000019-81.2015.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 207609921):

“
1. RELATÓRIO

Aqui se tem ação civil pública para a imposição de obrigação de fazer com preceito comentário, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso.

Por esta via, a parte requerente objetiva compelir a parte adversa à obrigação de fazer consistente em proceder à lotação de mais 02 (dois) escrivães de polícia e de mais 04 (quatro) investigadores de polícia na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro, seja por meio de remoção ou nomeação.

À época da propositura da demanda, relatou que a unidade contava com 2 (dois) escrivães e 6 (seis) investigadores de polícia, sendo 4 para atuar em regime de plantão.

Com o recebimento da inicial, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido.

No decorrer do processo, aportou a informação no sentido de que a unidade conta com efetivo de 01 (um) delegado, 04 (quatro) escrivães de polícia e 09 (nove) investigadores de polícia.

Especificamente, 03 (três) dos escrivães são de cartório efetivamente e 01 (um) é designado para a operacionalização da atividade de inteligência e procedimentos sigilosos. Além disso, o distrito policial ainda conta com um(a) servidor(a) cedida pela Prefeitura local para coadjuvar os trabalhos da Polícia Civil.

Dos 09 (nove) investigadores informados, apenas 06 (seis) deles encontram-se efetivamente trabalhando, e destes 06 (seis), um(a) investigador(a) desempenha somente rotinas administrativas, por recomendação médica. Dos referidos 06 (seis) investigadores, 04 (quatro) são designados para o plantão, em razão da escala 24h./72h.

Foi oportunizada a produção de outras provas.

Houve audiência de instrução.

As partes apresentaram suas respectivas alegações finais sob a forma de memoriais, tendo reprisado as teses suscitadas em suas peças de ingresso.

O Ministério Público insistiu na nomeação ou remoção de servidores para atingir o número mínimo de 4 (quatro) escrivães de polícia e 10 (dez) investigadores de polícia em plena atividade.

Na sequência (Id. 126692763 – 22/08/2023), este Juízo converteu o julgamento em diligência com o fim de aferir o atual cenário da Depol local.

À Id. 127541312 (08/2023), a Depol local informou que, atualmente, detém o efetivo de 07 (sete) investigadores e 03 (três) escrivães de polícia. Na oportunidade, também relatou que o ideal deve ser 10 (dez) investigadores e 05 (cinco) escrivães.

As partes tiveram ciência acerca das informações prestadas pela Depol local.

O ente público requerido salientou que, “embora o efetivo atual não esteja em patamares ideais, não se pode dizer que o número de investigadores e escrivães encontra-se tão reduzido, já que atinge um número muito próximo ao tido como ideal, sendo certo que em outras comarcas também não há o quantitativo idealizado, mantendo-se um padrão do qual a Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos/MT não se destoa.” Na oportunidade, reafirmou que “não há qualquer urgência, tampouco uma extrema necessidade que justifique a interferência do Judiciário no caso em apreço.”

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO

Da ausência de interesse de agir: perda superveniente do objeto da causa

O artigo 17, do Código de Processo Civil, elenca o interesse de agir como pressuposto processual, sendo elemento processual cuja ausência pode gerar o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso III, do CPC.

O referido instituto processual consiste, em síntese, na verificação pelo julgador –ainda que realizada em abstrato sobre os termos da petição inicial – acerca da presença concomitante da utilidade do pleito requerido, da necessidade do provimento judicial e da adequação da via processual eleita.

Verifica-se a utilidade prática do pleito judicial apresentado em Juízo quando os pedidos estão logicamente ligados à defesa de um potencial direito material da parte.

Além dessa utilidade prática do pleito pretendido, deve ficar patente a necessidade da atuação judicial para deferir provimento capaz de prevenir, inibir ou corrigir determinada lesão a direito decorrente da resistência da parte adversa.

No plano dos procedimentos processuais, a adequação se refere ao dever da parte requerente eleger o meio processual apropriado e solicitar o tipo de provimento pertinente à persecução do resultado útil almejado no plano do direito material.

No caso concreto,
não mais subsistem as necessidades inicialmente descritas na petição inicial.

Isso porque, no momento da propositura, a parte requerente enfatizou um possível cenário “caótico” com a falta de efetivo lotados na DEPOL local, que contava apenas com 6 (seis) investigadores de polícia e 2 (dois) escrivães, razão pela qual pretendia a remoção ou nomeação de outros profissionais.

Ocorre que, conforme noticiado à Id. 127541312 (29/08/2023), por meio do Ofício n.2023.5.237488/DP, a unidade da Delegacia de Polícia Civil em SJQM possui, atualmente, o efetivo de
07 (sete) investigadores
e
03 (três) escrivães de polícia
.

Como se nota, houve alteração positiva no cenário fático-jurídico inicialmente descrito, razão pela qual reputa-se que houve a perda superveniente do objeto da ação.

Com efeito, confirmada a perda superveniente do objeto e, portanto, do interesse de agir, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito – artigo 485, inciso VI, CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução d mérito,

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Se houver, revogo “in totum” eventual antecipação dos efeitos da tutela.

Sem condenação em custas e em honorários, em razão do disposto no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública.

Publique-se. Intimem-se.

Na hipótese de interposição do recurso de apelação
, certifique-se acerca da tempestividade e, em seguida, INTIME-SE A PARTE RECORRIDA para, no prazo 15 (quinze) dias, apresentar suas contrarrazões de apelação, na forma do artigo 1.010, §1º do CPC.

Após, com ou sem contrarrazões recursais, REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Com o trânsito em julgado, e não havendo requerimento(s), remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações de praxe.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não houve a perda superveniente do objeto, uma vez que ainda persiste a necessidade de mais 02 (dois) Investigadores de Polícia Civil para a Delegacia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos, MT.

Afiança que déficit de servidores acarreta o acúmulo e sobrecarga de trabalho, considerando que atualmente existem apenas 08 (oito) Investigadores de Polícia lotados na Delegacia de São José dos Quatro Marcos, MT, número que permanece em desfalque.

Pontua, ademais, que diante da escassez de Investigadores, necessitou-se que os Escrivães prestassem auxílios em serviços externos, afetando o desempenho de sua atividade fim, além de inviabilizar o usufruto de direitos inerentes à carreira da Polícia Judiciária Civil, como férias regulamentares e licenças-prêmio.

Assevera, outrossim, que a falta de servidores reflete, também, na segurança pública, uma vez que o município em questão está situado no centro das demais cidades fronteiriças, havendo alto índice de criminalidade.

Além disso, argumenta que a ausência de aparato estatal interfere no andamento satisfatório das investigações,
“
coroando-se a impunidade de forma indireta, porquanto, devido ao lapso temporal, inevitavelmente, operar-se-á a prescrição
”.

Salienta que embora a unidade policial conte, atualmente, com um número maior de servidores do que apontado à época do ajuizamento da ação, capaz de atender minimamente as demandas da Delegacia, ainda se mantém aquém do necessário para um atendimento razoável e eficaz.

Apregoa que, hodiernamente, o número ideal de servidores lotados na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos, MT, seria de 01 (um) Delegado, 06 (seis) escrivães e 15 (quinze) investigadores.

Consigna, por derradeiro, que
“
tendo em vista a movimentação inerente à carreira policial, há sério risco de que escrivães e investigadores oficiantes no distrito policial local sejam removidos para outra circunscrição, notadamente na cidade de Cáceres, da onde muitos dos que aqui laboram são naturais, além de eventual aposentadoria, sem que haja a necessária reposição, haja vista que não há qualquer certame em andamento, nem encerrado aguardando-se a nomeação de aprovados, de modo que a Delegacia de Polícia poderá ficar a descoberto de um mínimo razoável de agentes policiais para atenderem às atividades de rotina da Polícia Civil, prejudicando toda população quatromarquense
”.

À vista disso, postula pelo provimento do recurso,

“para reformar a
sentença de ID n.º 142781445
, de modo a julgar
PROCEDENTE
a demanda, nos termos acima narrados, com o propósito do
Estado de Mato Grosso
manter os
04 (quatro) escrivães
,
que exerçam efetivamente a função cartorária
, e
disponibilizar mais 02 (dois) investigadores de polícia civis em plena atividade

para Delegacia de Polícia Judiciária Civil deste Município de São José dos Quatro Marcos-MT
”
(ID. 207609922).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO protesta pelo não provimento do apelo (ID. 207609925).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo
conhecimento e provimento do recurso
” (ID. 216039659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcos André da Silva, nos autos de n.° 0000019-81.2015.811.0039, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste ao
“
à obrigação de fazer consistente em efetivar,
no prazo de 10 (dez) dias
a contar da intimação da sentença, por meio de remoção ou nomeação/designação de candidatos aprovados em certame público, a lotação de
02 (dois) escrivães de polícia e de 04 (quatro) investigadores de polícia na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos/MT
, contemplando-se um efetivo total de no mínimo
4 (quatro) escrivães e 10 (dez) investigadores em plena atividade
, fixando-se multa diária equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação no prazo fixado, a ser revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos e Coletivos
”

(ID. 207609904 – pág. 01/24).

Na contestação, a parte apelada defendeu a impossibilidade do uso da Ação Civil Pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais e a inviabilidade de interferência do Poder Judiciário na esfera da discricionariedade administrativa (ID. 207609904 – pág. 75/93).

No curso da instrução, sobrevieram informações de que foram designados servidores para a unidade policia em questão, que passou a contar com o quadro de 04 (quatro) escrivães e 09 (nove) investigadores em 29.09.2016 (ID. 207609904 – pág. 137/138), bem como foram ouvida as testemunhas Henrique Trevizan, Jorge Alves Cassiano e Hélio Aparecido da Silva (ID. 207609904 – pág. 157/163).

Nas alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO salientou que mesmo com a nomeação de novos servidores, ainda assim o número de investigadores se mantém aquém do necessário para atendimento razoável e eficaz e que, na atualidade, são necessários 12 investigadores, conforme relatado pela testemunha Hélio Aparecido da Silva (ID. 207609904 – pág; 243/252).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO ressaltou que o quadro atual de servidores é análogo àquele pretendido pelo
Parquet
e que a comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, encontra-se em condições mais favoráveis que a maioria das delegacias do Estado, postulando pela extinção da ação sem julgamento do mérito ou pela improcedência dos pedidos (ID. 207609904 – pág. 270/274).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que houve a superveniente perda do objeto, motivo pelo qual julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir (ID. 207609920).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a discussão estabelecida na ação se refere à remoção ou nomeação de Escrivães e Investigadores de Polícia para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de São José dos Quatro Marcos, MT.

Com efeito, sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 144,
caput
, preconiza a segurança Pública como direito de todos e dever do Estado:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: [...]”.

No entanto, embora se reconheça que deve ser assegurado ao cidadão a segurança e a ordem pública, mister salientar que o planejamento, previsão e execução de ações e projetos dessa espécie estão eminentemente adstritos à discricionariedade administrativa.

Nessa conjuntura, não se nega que
é cabível ao Poder Judiciário
apreciar a legalidade e a constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, todavia, deve o fazer sem adentrar o juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa do Gestor Público, mantendo-se inviolável o postulado da separação dos poderes.

Isso porque, a atuação jurisdicional volta-se à análise de eventuais nulidades, bem como para, em situações excepcionais, coibir abusos ou omissões, por parte da Administração Pública, que violem direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais.

Na hipótese, a despeito das circunstâncias relatadas na petição i
nicial, no sentido de que havia
apenas 02 (dois) Escrivães e 06 (seis) Investigadores lotados na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, sendo necessária a designação de mais 02 (dois) Escrivães e 04 (quatro) investigadores, verifica-se do processado, consoante informações colacionadas pelo próprio
Parquet
, que o ESTADO DE MATO GROSSO nomeou novos servidores, de modo que a referida unidade policial passou a contar com o efetivo de 04 (quatro) Escrivães e 09 (nove) Investigadores (ID. 207609904 – pág. 137/138).

Dessa maneira, não se vislumbra omissão capaz de violar direitos e garantias fundamentais assegurados na Carta Magna, a justificar a intervenção do Poder Judiciário, porquanto a parte apelada adotou medidas que atendam minimamente a demanda de trabalho de investigação policial no município, com o número de escrivães postulado na inicial e quantidade de investigadores muito próxima da pretendida.

Demais disso, registra-se
que
a nomeação de servidores depende da ponderação de inúmeros fatores, não apenas orçamentários, que condicionam, delimitam e restringem a ação da Administração Pública.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO PROMOVA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA OU DESIGNAÇÃO DE DOIS DELEGADOS, SETE ESCRIVÃES E DOZE INVESTIGADORES A SEREM LOTADOS NAS DELEGACIAS DE TANGARÁ DA SERRA E DISPONIBULIZAÇÃO DE VIATURAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA POR PARTE DO JUDICIÁRIO – MEDIDA QUE CABE EXCLUSIVAMENTE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo para aplicação de políticas públicas consistente em providenciar lotação de pessoal da segurança pública ou no Município de Tangará da Serra ou disponibilização de viaturas, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

Ausente os elementos aptos a infirmar a decisão agravada a manutenção é medida que se impõe”.

(N.U 1005419-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO - DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO.

1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Postura é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.

2. Ainda que a questão envolva a necessidade de patente realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1001645-64.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022).

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO DE TRINTA DIAS — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER — REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR — ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO — PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — OBSERVÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

É intempestiva a apelação interposta depois de ultrapassado o prazo de trinta (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §1º, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se realizar concurso público para provimento de cargo efetivo ou até mesmo processo seletivo para contratação de servidor temporário, visto que a questão se cuida de ato discricionário da Administração.

Recurso não conhecido. Sentença retificada”.

(N.U 1000656-57.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Ademais, conquanto a parte apelante sustente com base na declaração de testemunhas que na atualidade são necessários 12 (doze) investigadores de polícia, perfaz curial salientar que o aumento do efetivo e o aparelhamento da Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos, MT, pode implicar em privilégio àquela localidade, em detrimento de outros municípios, que, do mesmo modo, necessitam de melhorias para fornecer atendimento mais adequado à população.

Portanto, a alocação dos servidores deve ser realizada em observância aos critérios técnicos e dentro dos limites da conveniência e oportunidade a serem exercidos pelo Gestor Público, mormente diante da dimensão territorial do Estado, sob pena de, na intenção de se estruturar melhor a unidade policial em questão, desamparem-se outras delegacias de polícia.

Desse modo, ausente a omissão do ESTADO DE MATO GROSSO, que comprovadamente adotou providências no sentido de completar o efetivo de servidores em patamar mínimo necessário para assegurar a continuidade dos procedimentos investigatórios policiais no município de São José dos Quatro Marcos, MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024